Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET. DESINDEXAÇÃO DE LINKS. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRENTE A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por usuária da internet em face de sentença que determinou a desindexação de links de páginas com conteúdo pornográfico, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral e de exclusão dos vídeos; a autora alegou que seu nome foi vinculado, de forma indevida e injustificada, a vídeos de conteúdo adulto que aparecem em resultados de pesquisa no site da empresa recorrida.
1.2. Os links apontados nos autos conduzem a páginas com vídeos relacionados a temática sexual, mas não retratam imagens da autora; a pretensão consistiu na exclusão desses resultados do mecanismo de busca, assim como a exclusão dos vídeos e na condenação da empresa ao pagamento de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o provedor de busca da internet pode ser compelido a desindexar resultados que associam indevidamente o nome de pessoa a conteúdo ofensivo ou constrangedor; e (ii) verificar se a simples associação do nome da usuária a tais links, sem que a empresa tenha produzido ou hospedado o conteúdo, configura ato ilícito indenizável por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de responsabilização dos provedores de busca apenas quanto à obrigação de desindexação de links específicos, desde que apontados previamente e de modo claro pelo usuário; o provedor de busca não tem obrigação de monitoramento prévio ou filtragem geral de conteúdo com base em nomes próprios.
3.2. Constatada a associação indevida do nome da autora aos links especificados, é legítima a imposição judicial para que sejam desindexados dos resultados de pesquisa do buscador, como forma de proteção à dignidade e imagem da pessoa.
3.3. No entanto, não ficou caracterizada a responsabilidade da empresa requerida por eventual dano moral, uma vez que ela não criou, não hospedou e não teve ingerência sobre o conteúdo ofensivo; sua atuação se limita à disponibilização de resultados de busca conforme os termos digitados pelos usuários.
3.4. Ainda que reconhecida a delicadeza da situação vivenciada pela autora, eventual reparação deve ser buscada contra os responsáveis pela criação ou hospedagem dos vídeos; a aplicação do art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) impede a responsabilização do provedor de busca que não tenha praticado ato ilícito direto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O provedor de busca pode ser compelido judicialmente a desindexar URLs que associem indevidamente o nome de pessoa a conteúdo ofensivo, desde que identificadas de forma específica. 2. A mera exibição de resultados de pesquisa, sem produção ou hospedagem do conteúdo ofensivo, não gera responsabilidade civil por dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014, art. 19, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.733.008/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 23.09.2021; STF, RE 1.037.396 (Tema 987), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/06/2025; STF, RE 1.057.258 (Tema 533), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/06/2025.